Tribunal: STF
Processo: HC 228028
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de S.T.F, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo no RHC nº 170.026/MG, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de homicídio.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, constrangimento ilegal ante a realização de audiência de custódia, sem a presença do paciente, que estava hospitalizado à data do ato, aduzindo, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia.



    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.



    É o relatório, decido.



    Transcrevo a síntese do julgado impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. ANTERIOR IMPETRAÇÃO DO HC N. 762.730/MG. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REITERAR OS ARGUMENTOS DA IMPETRAÇÃO, SEM ATACAR O FUNDAMENTO QUE ENSEJOU O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONHECIMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. Agravo regimental não conhecido.”



    No caso ora analisado, ocorreu a audiência de custódia com a presença de advogado constituído pelo paciente, todavia, este não esteve presente ao ato porquanto estava hospitalizado.



    Esse fato, por si só, não implica a nulidade do decreto preventivo, quando amparado em circunstâncias concretas. A esse respeito, o Juízo processante consignou que,



    “Não vislumbrando ilegalidade ou irregularidade formais, presentes os requisitos legais contemplados pelos artigos 304 a 306 do CPP, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante. No caso em tela, não obstante a primariedade do autuado Samuel Taylor Fortes, tem-se que as circunstâncias noticiadas no APFD são graves, constando das declarações da testemunha Darci que, na data dos fatos, o autuado, Samuel Taylor Fortes, teria invadido a residência da mesma portando uma arma de fogo em punho e teria desferido disparos com citada arma de fogo contra o seu filho Nilson Nunes Marques Junior.”(doc. 6)



    Considerou-se, portanto, a gravidade concreta da infração e o modus operandi. Ademais, é consolidado na jurisprudência desta Corte que 



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente